Tribunal: TJSP
Processo: 2152410-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Garantia hipotecária por terceira interveniente – Penhora que deve recair sobre a coisa dada em garantia – Artigo 835, §3o, do Novo Código de Processo Civil – Ainda que olvide a anterior penhora da coisa dada em garantia para a satisfação de crédito fiscal, que, como é sabido, goza de preferência (artigo 186, do Código Tributário Nacional),

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Garantia hipotecária por terceira interveniente – Penhora que deve recair sobre a coisa dada em garantia – Artigo 835, §3o, do Novo Código de Processo Civil – Ainda que olvide a anterior penhora da coisa dada em garantia para a satisfação de crédito fiscal, que, como é sabido, goza de preferência (artigo 186, do Código Tributário Nacional), não se afigura cabível eventual futura ampliação da constrição do patrimônio da executada ou mesmo substituição da penhora – Responsabilidade da terceira garantidora limitada ao valor do bem dado em garantia real – Reconhecimento dessa limitação na r. sentença que constituiu o título executivo judicial – Recurso a que se dá provimento.